Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708881-70.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ELMA KAREN BICHARA RECORRIDO: MAURIZZIO CERSOSIMO MATTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LEI No 11.419/2006. REALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. ABERTURA AUTOMÁTICA DO PRAZO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. As disposições contidas na Lei no 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico) são aplicadas, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o e §§ da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes do colendo STJ. 3. O aperfeiçoamento da intimação eletrônica enseja o início da fluência do prazo recursal no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema. Não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. 4. Na hipótese, a intimação da decisão que rejeitou a queixa-crime foi realizada automaticamente por via eletrônica (PJe) no dia 16/04/2021 (sexta-feira), após esgotado o prazo de 10 dias corridos para consulta. O prazo de 5 (cinco) dias para interpor Recurso em Sentido Estrito (art. 586 do CPP) iniciou-se em 19/04/2021 (segunda-feira) e decorreu em 23/04/2021 (sexta-feira). Somente no dia 03/08/2021 a querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito, portanto, manifestamente intempestivo. 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370, §1o, do Código de Processo Penal, argumentando que, no processo penal, o prazo recursal começa a fluir no primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 272, §2o e 4o, e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, asseverando que o acórdão impugnado não se manifestou sobre ser imprescindível a publicação constando nome das partes no diário eletrônico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 272, §2o e 4o, do CPC, e 370, §1o, do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ALEGADO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A PARTE PRETENDE REVER OS CRITÉRIOS DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) V. Quanto à alegada ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC/2015, a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão impugnado, no sentido de que "não há que se falar em ausência de intimação dos patronos da ora recorrente, do despacho que determinou a juntada das petições aos autos mediante utilização do editor de texto do sistema PJe, não prevalecendo a tese de que a intimação teria que ser feita pelo Diário Oficial", porquanto "o caput e o parágrafo primeiro do o art. 5o da Lei 11.419/2006, cuja presunção de constitucionalidade deve ser prestigiada, estabelecem que, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em Diário Oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação". Diante desse contexto, a pretensão recursal esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. VI. Ainda que tal óbice pudesse ser superado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.864.194/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/02/2022. (...) IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.980.561/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).(.g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006: "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". 2. Na hipótese de intimação eletrônica, feita por meio do portal do respectivo tribunal, o termo inicial do prazo recursal se dará no dia seguinte ao da referida consulta. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.874.344/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025